Tribunal: STF
Processo: HC 230646
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-28
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI DAS AMERICANAS). CONVOCAÇÃO PARA OITIVA DE TESTEMUNHA. COMPARECIMENTO: OBRIGATORIEDADE. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. PEDIDO SUBSIDIÁRIO: ACOLHIMENTO. CONCESSÃO DA ORDEM.



    1. Trata-se de habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em favor de Miguel Gomes Pereira Sarmiento Gutierrez, ex-Diretor Superintendente da empresa Lojas Americanas S.A., contra ato do Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara de Deputados destinada a investigar as inconsistências detectadas em lançamentos contábeis da empresa Americanas S.A., realizados no exercício de 2022 e em exercícios anteriores (CPI das Americanas). 



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi convocado, em 13/07/2023, na condição de testemunha, para prestar depoimento perante a referida Comissão Parlamentar de Inquérito, em 1º/08/2023, às 15 horas. 



    3. As impetrantes sustentam a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal. Alegam se impor a salvaguarda ao direito de permanecer calado e de não produzir prova contra si mesmo. Conforme aduzem, o paciente ostenta condição de investigado, em que pese a convocação como testemunha. Destacam que os fatos apurados pela CPI são os mesmos que estão sendo investigados pela Comissão de Valores Mobiliários e pela Polícia Federal. Argumentam, por conseguinte, ter o paciente o direito de não comparecer, aludindo ao que decidido pelo Supremo nas ADPFs nº 395/DF e nº 444/DF. Dizem que a empresa Americanas S.A. publicou novo fato relevante atribuindo ao paciente a responsabilidade pelos fatos ocorridos, tal como relatado pelo atual gestor da empresa em depoimento prestado na CPI. 



    4. Requerem a concessão de liminar e da ordem: “a) para convolar a compulsoriedade de comparecimento do paciente perante a CPI - AMERICANAS em facultatividade, assegurando-lhe o direito de, a seu exclusivo critério, decidir sobre o atendimento à convocação recebida, ou, caso assim não entenda, b) para garantir ao paciente, em eventual inquirição perante a referida CPI: (i) o direito de não responder, querendo, às perguntas que lhe forem dirigidas; (ii) o direito a ter assistência de advogado durante o ato, e de com ele conferenciar reservadamente; (iii) o direito de não ser submetido a compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; (iv) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores; e (v) o direito de ausentar-se da sessão se reputar conveniente ao exercício do seu direito de defesa.“



    É o relatório.



     Decido.



    5. De início, nota-se que o paciente, ex-Diretor Superintendente da empresa Lojas Americanas S.A., foi convocado a comparecer, para prestar depoimento, na condição de testemunha, perante a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Deputados, destinada a investigar as inconsistências detectadas em lançamentos contábeis da empresa Americanas S.A., realizados no exercício de 2022 e em exercícios anteriores (CPI das Americanas). Consta da justificação do requerimento de convocação o seguinte:



    “JUSTIFICAÇÃO 



    O objetivo desta convocação é obter esclarecimentos sobre as inconsistências detectadas em lançamentos contábeis dessa empresa



    Americanas S.A e sobre supostas fraudes ou irregularidades contábeis ocorridas na contabilização de suas atividades. 



    Nesse sentido, a presente convocação dos Diretores e ex-diretores da Americanas S.A., Leonardo Coelho Pereira, André Covre, Miguel Gutierrez, Anna Christina Ramos Saicali, José Timotheo de Barros, Marcio Cruz Meirelles, João Guerra, Camille Loyo Faria, Fábio da Silva Abrate, Flávia Carneiro e Marcelo da Silva Nunes é essencial para o esclarecimento dos fatos ocorridos e para o bom andamento dos trabalhos desta Comissão.“ (e-doc. 5; grifo acrescido).



    6. Pelo que se extrai do requerimento de convocação, todos os diretores e ex-diretores da empresa em questão foram indistintamente chamados a comparecer, com base na mesma justificação, para prestar esclarecimentos à CPI, na condição de testemunhas. Dito isso, percebe-se que, até o momento, a condição dos envolvidos não está definida, sobretudo por se encontrarem as apurações em fase inicial. Nem mesmo as intimações para o paciente comparecer a fim de prestar esclarecimentos no bojo dos procedimentos investigatórios instaurados no âmbito da Comissão de Valores Mobiliários e Polícia Federal infirmam essa premissa. Segundo se constata dos documentos respectivos (e-docs. 6 e 7), trata-se de simples convocações para prestar esclarecimentos, ausente sinalização de que versa sobre pessoa que já figura como investigado. Sendo assim, não há demonstração inequívoca de que a convocação do paciente para depor na condição de testemunha tem como real objetivo a inquirição de pessoa sabidamente investigada. 



    7. Na condição de testemunha, o comparecimento do paciente não constitui mera faculdade, sendo impositivo, sob pena de interferência indevida do Judiciário nas atividades investigativas da Comissão Parlamentar de Inquérito e, por conseguinte, no próprio Poder Legislativo. Importa ressaltar, neste cenário, que compete à CPI, tendo em vista os poderes instrutórios próprios de autoridades judiciais que detém, “solicitar depoimento de qualquer autoridade ou cidadão”, nos termos do inc. V do § 2º do art. 58 da CRFB. 



    8. Cenário diferente seria se a convocação tivesse se dado sob o claro indicativo de que a condição do paciente seria a de investigado pela prática de algum ilícito criminal. Nessa hipótese, sobretudo se já houver ação penal ou inquérito policial instaurados contra o convocado, tenho entendido, na esteira de firme jurisprudência da Segunda Turma desta Corte, que o comparecimento à CPI se tornaria facultativo. Foi nesse sentido recente decisão de minha lavra em favor de atleta profissional convocado para outra Comissão em curso na Câmara dos Deputados, destinada a investigar esquemas de manipulação de resultados em partidas de futebol profissional no Brasil (HC nº 229.115/DF, Rel. Min. André Mendonça, j. 12/06/2023, p. 13/06/2023).



    9. Na hipótese dos autos, contudo, em que o paciente não foi convocado como investigado, mas, expressamente, como testemunha, cumpre, em complemento à norma constitucional, a observância do que disposto no arts. 203 e 206 do CPP, a versarem que a “testemunha fará, sob palavra de honra, a promessa de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado”, deixando induvidosa a obrigatoriedade do comparecimento, pois “não poderá eximir-se da obrigação de depor”. 



    10. Sendo assim, não prospera o pedido de não comparecimento. A esse respeito, reporto-me aos seguintes precedentes: HC nº 201.912/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 16/09/2021, p. 20/09/2021; HC nº 203.736-MC/DF, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 23/06/2021, p. 25/06/2021; HC nº 229.635-MC/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 26/06/2023, p. 27/06/2023; HC nº 229.668-MC/DF, Min. Alexandre de Moraes, j. 25/06/2023, p. 27/06/2023; e HC nº 230.022-MC/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, decisão proferia pelo Min, Roberto Barroso, Vice-Presidente no exercício da Presidência do Supremo, j. 05/07/2023, p. 06/07/2023.



     11. Considerados os mesmos motivos que respaldaram o indeferimento do pedido de não comparecimento, também não assiste razão à defesa quanto ao pleito de autorização para o paciente, caso repute conveniente, se retirar do recinto durante o ato.



    12. De outro lado, em vista das garantias constitucionais de pessoa convocada, independentemente da condição, para prestar depoimento no âmbito de Comissão Parlamentar de Inquérito, é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser inafastável a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo ao depoente ou na própria incriminação, além do direito à assistência de advogado. 



    13. Nessa linha, o Supremo, nas palavras do eminente Ministro Celso de Mello, firmou entendimento a respeito de que “[o] privilégio contra a autoincriminação - que é plenamente invocável perante as Comissões Parlamentares de Inquérito - traduz direito público subjetivo assegurado a qualquer pessoa, que, na condição de testemunha, de indiciado ou de réu, deva prestar depoimento perante órgãos do Poder Legislativo, do Poder Executivo ou do Poder Judiciário” (HC nº 79.812/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 08/11/2000, p. 16/02/2001). Confira-se, ainda, no mesmo sentido: 



    “Habeas corpus. Comissão Parlamentar de Inquérito. Direito ao silêncio, garantia contra a auto-incriminação e direito de assistência por advogado. Aplicabilidade plena e extensível a futuras convocações. O fato de o paciente já ter prestado declarações à CPI não acarreta prejudicialidade do writ quando ainda existir a possibilidade de futuras convocações para prestação de novos depoimentos. É jurisprudência pacífica desta Corte a possibilidade de o investigado, convocado para depor perante CPI, permanecer em silêncio, evitando-se a auto-incriminação, além de ter assegurado o direito de ser assistido por advogado e de comunicar-se com este durante a sua inquirição. Precedentes. Considerando a qualidade de investigado convocado por CPI para prestar depoimento, é imperiosa a dispensa do compromisso legal inerente às testemunhas. Direitos e garantias inerentes ao privilégio contra a auto-incriminação podem ser previamente assegurados para exercício em eventuais reconvocações. Precedentes. Ordem concedida.”



    (HC nº 100.200/DF, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Tribunal Pleno, j. 08/04/2010, p. 27/08/2010; grifos nossos).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO – TRÁFICO DE PESSOAS NO BRASIL. REQUERIMENTO DE OITIVA DOS PACIENTES. DIREITO DE NÃO PRODUZIR PROVA CONTRA SI MESMO (NEMO TENETUR SE DETEGERE) E DE ASSISTÊNCIA DE ADVOGADO. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal firmou-se no sentido de ser oponível às Comissões Parlamentares de Inquérito a garantia constitucional contra a autoincriminação e, consequentemente, do direito ao silêncio quanto a perguntas cujas respostas possam resultar em prejuízo dos depoentes, além do direito à assistência do advogado. Precedentes. 2. Ordem parcialmente concedida.”



    (HC nº 119.941/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 25/03/2014, p. 29/04/2014; grifos nossos).



    14. Importa ressaltar que o direito ao silêncio, conforme sedimentada jurisprudência do Supremo, restringe-se, por óbvio, ao direito de se calar para não se autoincriminar, nos termos do art. 5º, inc. LXIII, da CRFB, o que não significa, por essa razão, estar chancelado o silêncio absoluto perante a Comissão Parlamentar de Inquérito quanto a matérias em que há o dever de se manifestar na qualidade de testemunha.



    15. Ante o exposto, com base no art. 192 do RISTF, acolhendo o pedido subsidiário, concedo a ordem de habeas corpus, para assegurar ao paciente: i) o direito ao silêncio e a garantia de não autoincriminação, se instado a responder perguntas cujas respostas possam incriminá-lo, mantida a obrigatoriedade de comparecimento à CPI, na condição de testemunha; ii) o direito à assistência por advogado durante o ato, podendo com ele se comunicar, observadas as normas regimentais e a condução dos trabalhos da comissão; e iii) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores. 



    Comunique-se, com urgência. 



    Publique-se. 



    Brasília, 28 de julho de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator